Tribunal: TJDFT
Processo: 0735570-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0735570-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LEO DA SILVA ALVES IMPETRADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança cuja petição inicial foi indeferida liminarmente e o processo extinto em observância aos artigos 15 e 17 do Regimento Interno das Turmas Recursais, durante o plantão judicial. Aguarde-se o transcurso do prazo e arquive-se o presente feito. Brasília/DF, 18 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito L